Tribunal: TJDFT
Processo: 0749107-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Extinção do processo. Prova escrita insuficiente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo monitório sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela autora atendem aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos para a propositura da ação monitória.
III. Razões de decidir
3. A oportunidade de emendar a petição inicial, prevista no art. 321, do CPC, visa justamente a sanar tais vícios, garantindo o devido processo legal e o acesso à justiça. Contudo, a inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial, após regular intimação, legitima a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceituam os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC.
4. A ação monitória exige prova escrita que demonstre de forma clara, inequívoca e suficiente a existência de uma dívida líquida, certa e exigível.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, I, 700, § 2o, I, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712293-49.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, 0702131-04.2020.8.07.0011, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24/01/2024.